Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701261-52.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARINA DIMITRIOS KARAGIANNIS APELADO: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARINA DIMITRIOS KARAGIANNIS, contra o v. acórdão exarado sob o ID. 33715928, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34008423, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 às 10:59:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora